Tribunal: STF
Processo: RE 1270819
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO DE ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO E DE PROFESSOR ESTADUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DIREITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 
    1. Apelação interposta pela Universidade Federal de Sergipe - UFS , em face da sentença que julgou procedente o pedido, para anular o ato que determinou a opção do Autor por um dos cargos por ele ocupados (Professor do Estado de Sergipe e Assistente Administrativo da UFS), condenando a Autarquia ao pagamento da indenização pelos danos materiais, consistente no pagamento dos valores mensais que o Autor teria direito, caso não tivesse que ter optado pela exoneração do cargo de Professor do Estado de Sergipe, desde a data da exoneração, até o trânsito em julgado desta sentença; bem como ao pagamento pelos danos morais, arbitrados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
    2. O Autor/Apelado é servidor da UFS, no cargo de Assistente Administrativo desde 20/05/1980, e ingressou no Estado de Sergipe, no cargo de Professor de Ensino Fundamental, em 03/09/1986. Em 2011, recebeu um ofício da UFS, determinando que o mesmo escolhesse um dos dois cargos, diante da suposta impossibilidade de cumulação, tendo o Requerente optado pelo cargo exercido na UFS, sendo exonerado do Estado de Sergipe em 07/12/2011.
    3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o cargo público de técnico, que permite a acumulação com o de professor nos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal, é o que exige formação técnica ou científica específica." (STJ. Primeira Turma. RMS 32031/AC. Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI. Julg. 17/11/2011. Publ. DJe 24/11/2011).
    4. Em relação à natureza técnica do cargo que o Apelado ocupa na UFS, verifica-se que a Lei 11.091/2005, em seu anexo II, fixou as qualificações necessárias para o exercício do cargo de Assistente em Administração (ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo + experiência de 12 meses), não havendo como não o considerar um cargo técnico, para efeito da CF e do art. 3º, parágrafo único, alínea a, do Decreto 35.956/54. Precedentes: TRF5. AGTR 08011522020134050000. Rel. Des. Federal Manoel Erhardt. Julg. 31/10/2013; TRF5. Quarta Turma. AC 08000337720134058001. Rel. Des. Federal Margarida Cantarelli. Julg. 07/01/2014.
    5. Configuração do dano material, que consistirá na reparação econômica através do pagamento dos valores mensais que teria direito o Requerente, desde a data em que pediu exoneração ao Estado de Sergipe, com juros e correção monetária, nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, não podendo esta se estender até o seu efetivo reingresso, tendo em vista que caberá ao Autor buscá-lo perante os órgãos estaduais, respeitando-se, obviamente, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932.
    6. Ausência de potencialidade danosa suficiente a causar danos morais, mormente quando realizadas com a finalidade pública e sem qualquer mácula aos direitos oriundos da personalidade do Autor/Apelado. Apelação e Remessa Necessária, tida por interposta, providas em parte (item 6).”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente lega violação ao art. 37, XVI, da CF. 
     O recurso extraordinário não pode ser provido. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela natureza técnica do cargo ocupado pelo recorrido, nos termos da Lei 11.091/2005, e, por consequência, ser possível sua cumulação com o cargo de professor estadual, conforme autoriza o art. 37, XVI, b, da CF.
    Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à natureza técnica do cargo público e possibilidade de acumulação com a função de professor exige a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas, procedimentos vedados neste momento processual. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Acumulação de cargos. Cargo técnico e professor. 3. Assistente de Administração da Universidade Federal do Espírito Santo. Discussão acerca da natureza do cargo demanda reexame dos fatos e das provas. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Súmula 279. Precedentes. 4. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 904.913-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARÁTER TÉCNICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 
    A discussão sobre o caráter técnico do cargo que se pretende acumular com o de professor, nos termos da norma da alínea b do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, exige o exame das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável nesta esfera. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 512663-AgR, Rl. Min. Joaquim Barbosa). 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator